Tribunal: TJMT
Processo: 1012478-07.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012478-07.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (APELANTE), JULIA EMANUELLY DE OLIVEIRA - CPF: 036.608.981-12 (APELADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E POSTERIOR PEDIDO DE EXONERAÇÃO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

A existência de vaga prevista no Edital, decorrente da exoneração de candidato aprovado no concurso público, gera para o seguinte direito à nomeação.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo Município de Rondonópolis em relação à sentença (Id. 7865305) proferida em mandado de segurança.

Assegura que a apelada participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de fevereiro de 2016, e classificou-se em décimo (10º) lugar para o cargo de Pedagogo, para o qual ofertou-se oito (8) vagas, e oito (8) candidatos foram nomeados.

Assevera que, “o fato de os candidatos aprovados terem investido nos cargos da Administração e, posteriormente, pedirem exoneração, em nada influencia na classificação da apelada, porquanto o Município cumpriu com o seu dever de convocar todos aqueles que foram aprovados para o respectivo cargo.”.

Sustenta que “a alegação de que duas pedagogas teriam pedido exoneração e que existiram profissionais contratados irregularmente contratados para exercer a função que lhe incumbia, carece de prova pré-constituída e está a depender de dilação probatória para constatação”.

Contrarrazões (Id. 7865312).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 29825475), opina pelo não provimento do recurso.

Submetido ao reexame (Id. 27711486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Em consulta ao site da Prefeitura de Rondonópolis foi possível confirmar a exoneração a pedido das candidatas aprovadas em 2ª e 4º lugar (Grazielle Vital da Silveira e Waldiane da Silva Costa), conforme portaria nº 22.481, de 11 de agosto de 2017 e portaria nº 22.995, de 15 de março de 2018, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial–DIORONDON nºs 4.027 e 4.167 (http://www.rondonopolis.mt.gov.br/).

Neste contexto, conclui-se que a impetrante, de fato, passou a figurar dentro do número de vagas previstas no certame (em 8º lugar).

Ressalta-se que, ao anunciar no edital a quantidade de vagas a serem preenchidas, o Município manifestou a precisa extensão das suas necessidades, em correspondência com a capacidade da sua receita financeira, até porque a criação de cargos pressupõe dotação orçamentária suficiente, conforme está previsto no artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal.

[...]

Ressalta-se que o resultado do concurso foi homologado pelo Decreto nª 7.997, de 27 de julho de 2016, publicado no Diário Oficial DIORONDON nº 3764, e como o certame não foi prorrogado a validade se expirou em 27 de julho de 2018.

[...]

Com essas considerações, concedo em definitivo a ordem de segurança pretendida, para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata convocação e nomeação da impetrante Julia Emanuelly de Oliveira no cargo de Pedagogo para o qual foi classificada em 10º (décimo) lugar no concurso referente ao edital nº 001/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016.

Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009).

Transitada em julgado, comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações de estilo.
(Id. 7865305).

Julia Emanuelly de Oliveira participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de fevereiro de 2016, e classificou-se em décimo (10º) lugar para o cargo de Pedagogo, para o qual foram ofertadas oito (8) vagas (Id. 7865267, fls. 116), e oito (8) candidatos foram nomeados.

As candidatas, Grazielle Vital da Silveira e Waldiane da Silva Costa, aprovadas, respectivamente, em segundo (2º) e quarto (4º) lugar para o cargo de Pedagogo, convocadas para tomar posse em 28 de abril de 2017 (Id. 7865270, fls. 19), foram exoneradas, a pedido, (fls. 7865266, fls. 26), ainda no período de vigência do concurso público.

É certo que a existência de vaga decorrente da exoneração de candidato convocado para tomar posse, durante o prazo de validade do concurso público, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação.

[...] 3. Da análise detida das provas juntadas aos autos constata-se, inegavelmente, que foram nomeados para o referido cargo/município 107 (cento e sete) candidatos, e que destes, até a data de 23/4/2015, ao menos 53 (cinquenta e três) decaíram do direito de posse por perda do prazo legal estabelecido ou pediram exoneração do cargo. Desta forma, inequívoca é a existência da vaga necessária para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação.

4. Recurso Ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 55632/TO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).

Assim, não obstante a Administração possuir a discricionariedade para nomear os candidatos classificados no concurso público, ao ofertar oito (8) vagas para o cargo de Pedagogo, bem como proceder à convocação dos candidatos aprovados, demonstrou, de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento destas vagas; logo, a nomeação da apelada, Julia Emanuelly de Oliveira, é de rigor, uma vez que está classificada na décima (10ª) posição.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020